Tribunal: TJDFT
Processo: 0712379-78.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A NOVE HORAS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelas partes requerentes em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a companhia aérea requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falhas na prestação do serviço de transporte aéreo.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, as partes requerentes relatam que adquiriram passagens de Salvador para Brasília, com conexão em Belo Horizonte, mas sofreram atraso superior a cinco horas no voo inicial, o que resultou na perda da conexão e chegada ao destino muito depois do planejado. Alegam que não receberam a devida assistência da companhia aérea durante todo o percurso, sendo obrigados a enfrentar situação de abandono e descaso, especialmente por viajarem com criança de colo. Destacam que foram obrigados a carregar a criança no colo pelo aeroporto. Aduzem também o extravio de bagagens, devolvidas apenas após 48 horas após o desembarque. Sustentam que os transtornos ultrapassam o mero aborrecimento e configuram lesão a direitos da personalidade, ensejando indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 74457101).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço, e se a conduta da companhia aérea foi suficiente para configuração de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que os requerentes, ora recorrentes, adquiriram passagens aéreas para o trajeto Salvador–Brasília, com conexão em Belo Horizonte, com embarque previsto para 13/09/2024, às 10h30, e chegada inicialmente prevista em Brasília por volta das 14h30 do mesmo dia. Alegam que o voo inicial sofreu atraso superior a cinco horas, ocasionando a perda da conexão, e que a chegada ao destino final ocorreu apenas por volta das 23h. Sustentam que, ao desembarcar em Belo Horizonte, não receberam o carrinho de bebê despachado, sendo obrigados a carregar a criança no colo, e que houve extravio de bagagens. Afirmam que tais problemas os impediram de participar de evento familiar marcado para as 19h do mesmo dia, em Brasília, e lhes causaram diversos transtornos.
5. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a parte recorrida é prestadora de serviços, cujos destinatários finais são os requerentes, ora recorrentes, na condição de consumidores, conforme artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. De acordo com o art. 14, § 3o, do CDC, o fornecedor não responde por eventuais danos experimentados pelo consumidor quando não houver falha na prestação no serviço ou quando a culpa pelo dano for exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. Incontroversa a relação jurídica contratual estabelecida entre as partes, também não há dúvidas quanto à ocorrência de atraso no voo contratado superior a nove horas, bem como que houve extravio temporário de bagagens, restituídas apenas dois dias após o desembarque, fatos confirmados pela própria companhia aérea.
8. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alegam ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A, do Código Brasileiro de Aeronáutica (TJDFT, Acórdão 1878695). Segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser exigida a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea (STJ, REsp n. 1.584.465/MG).
9. Na hipótese, é incontroverso o atraso na chegada ao destino final por aproximadamente 9 horas, consubstanciando evidente prejuízo aos recorrentes, porquanto houve atraso excessivo, gerando frustração legítima, desgaste físico e emocional, que se agravam ainda mais por estarem com criança de colo, configurando a ocorrência do dano moral.
10. Ademais, o extravio de bagagem, ainda que temporário e em prazo inferior ao previsto no §2o do art. 32 da Resolução no 400/ANAC, configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do transportador, em razão dos transtornos sofridos decorrente da privação, ainda que temporária, de seus pertences, se mostrando devida a compensação de ordem moral. Precedentes deste Tribunal: Acórdãos 1376594, 1428576 e 1808133.
11. No tocante à fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, o valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa, motivo pelo qual conclui-se ser suficiente a reparação aos recorrentes no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido em parte. Sentença reformada a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o dano moral em favor dos recorrentes, e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização no valor equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento (súmula 362 do STJ), conforme índice do INPC, acrescidos juros de mora desde a citação, conforme art. 405, do CC.
13. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, 14, § 3o; CBA, art. 251-A; Resolução no 400/ANAC, art. 32, §2o; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.11.2018; TJDFT, Acórdão 1878695, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 17.06.2024; Acórdão n. 1376594, Rel. Ana Claudia Loiola de Morais Mendes, Segunda Turma Recursal, j. 04.10.2021; Acórdão n. 1428576, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 06.06.2022; Acórdão n. 1808133, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 29.01.2024.